Tribunal: STF
Processo: Rcl 77703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. 40).



    A embargante sustenta, em suma, que:



    [...] a decisão embargada apresenta contradição/erro material ao afirmar, de um lado, que a União apresentou contestação — como corretamente registrado no relatório — e, de outro, concluir que não houve angularização processual, razão pela qual deixou de condenar a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios (doc. 44, p. 1).



    Requer, ao final:



    [...] o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição/erro material apontada, com a devida correção da decisão, a fim de que nela conste expressamente a condenação da reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência (doc. 44, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, pois há contradição na decisão embargada.



    De fato, houve a determinação de citação da União, que apresentou contestação à demanda (doc. 33). Dessa forma, está configurada a angularização processual.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para condenar a parte reclamante ao pagamento de honorários, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelo primeiro grau de jurisdição. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator